Tribunal: TJPA
Processo: 0812222-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812222-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
ESPECTRO DO AUTISMO.
DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL
. INOCORRÊNCIA.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo

o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

II - O
s portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da C
arta Magna;

III - A
Lei nº
12.764
/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, incisos III e IV, alínea a e parágrafo único, preceitua que o portador de

autismo tem direito à saúde e à educação;

IV –
In casu
, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará
,
o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que o agravante fornecesse um profissional especializado ao adolescente Ezequiel Felipe Lima da Conceição,
portador do Transtorno do Espectro Autista,
para auxiliá-lo nas suas atividades escolares;

V -
N
ão há que se cogitar
, no caso dos autos,
d
a
ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito
;

V
I
-
O pleito de redução da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0851624-58.2023.8.14.0301
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora agravante,
proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Assim, a luz de todo o exposto, em consonância com o princípio da proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,

para DETERMINAR que o Estado do Pará, forneça o acompanhante especializado à(ao) criança/adolescente EZEQUIEL FELIPE LIMA DA CONCEIÇÃO, para atuar na área, por meio da E.E.E.F.M Maria Luiza da Costa Rego

(...)”

Nas razões recursais (Num. 15395766 - Pág. 1/37), o patrono do ora agravante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada em benefício do adolescente Ezequiel Felipe Lima da Conceição, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, retardo mental e transtornos globais de desenvolvimento, requerendo que o recorrente providenciasse a contratação de um professor facilitador para o referido adolescente, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão recorrida.

Salientou que a decisão guerreada determina genericamente a contratação de um profissional escolar especializado para prestar apoio ao referido adolescente, entretanto, sequer menciona quais as necessidades do menor que devem ser atendidas.

Sustentou a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em matéria orçamentária por respeito ao que preceitua o Princípio da Separação de Poderes.

Ressaltou, também, a exigência constitucional de concurso público para a contratação de profissional para atuar nas escolas públicas.

Arguiu, ainda, a insustentabilidade da fixação de astreintes ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento de ordem judicial relativo à prestação de serviços de saúde.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15414095 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestaão do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao agravo interposto pelo Estado do Pará (
Num. 15639297 - Pág. 1/9)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, ratificando as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 15974393 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, com a determinação que o agravante fornecesse um profissional especializado ao adolescente Ezequiel Felipe Lima da Conceição para auxiliá-lo nas suas atividades escolares.

I
nicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Saliento, também, que
a nossa Carta Magna
estabelece um
capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual
, senão vejamos
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Ademais, é importante mencionar que a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º
. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos
,
que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Além disso, destaco que
os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Por fim, ressalto que, conforme disposto na Lei nº
12.764
/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, incisos III e IV, alínea a e parágrafo único, o portador de autismo tem direito à saúde e à educação, vejamos:

“Art. 3 São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.”

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

No caso em análise, compulsando a documentação constante na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, verifiquei que o adolescente Ezequiel Felipe Lima da Conceição é
portador do Transtorno do Espectro Autista
, o que ocasiona dificuldade na sua aprendizagem, necessitando, por conseguinte, de um profissional facilitador na sala de aula.

Por conseguinte,
se constata, sem muito esforço,
a possibilidade de déficit no aprendizado do referido adolescente em razão da ausência de um ensino adequado à sua realidade, além do fato do mesmo possuir o direito subjetivo, garantido constitucionalmente, de ser acompanhado por um profissional facilitador a fim de ajudá-lo nas atividades escolares, o que demonstra o acerto na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE MONITOR EDUCACIONAL. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 2. Conforme estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é direito do aluno portador de necessidade especial a inclusão nas classes comuns de ensino regular com acompanhamento especializado por monitor. 3. Constatado que o aluno detêm necessidades especiais e, com prescrição comprovada, necessidade de acompanhamento, deve ser disponibilizado monitor educacional de forma a garantir seu pleno desenvolvimento na vida escolar. 4. Apelação e Reexame Necessário conhecidos, mas não providos.

(Acórdão 1262874, 07091698020198070018, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
I – Os portadores de deficiência têm assegurado o atendimento educacional especializado, que compreende, em caso de comprovada necessidade, o direito à acompanhante especializado. II - Sendo a parte autora portadora de Transtorno do Espectro Autista e demonstrado pelo cotejo probatório que ela necessita de cuidados especiais, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a disponibilizar atendimento individualizado em sala de aula própria, com o auxílio de monitor e/ou educador, mesmo que tal designação não seja de forma exclusiva e beneficie também outras crianças portadoras de necessidades especiais. III - A falta de profissionais, por si só, não é motivo suficiente que justifique a violação do direito à educação, tendo em vista que há previsão, no âmbito da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, da existência de "classe especial" para os estudantes que sejam portadores de Transtorno do Espectro Autista. IV - Negou-se provimento ao recurso
.
(Acórdão 1263299, 07019239620208070018, Rel. Des. JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020)”

Outrossim
, não se aplica,
in casu
, o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele, isso sim, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, ou seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.

Portanto
, não há que se cogitar de ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente.
Desta maneira
, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à
educação
, garantido no plano constitucional.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por fim, no que concerne
ao valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, assim como compreendo ser razoável o valor arbitrado,
multa diária no valor de
1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
mesmo
porque o referido valor só será pago caso o agravante não cumpra a decisão agravada.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/01/2024